Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-17.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000878-17.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), LUCIO DOS SANTOS SOARES - CPF: 007.244.921-78 (PACIENTE), JOSILAINE DA SILVA RAIMUNDO - CPF: 041.495.951-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JUNIOR HONORIO - CPF: 939.548.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), A. K. D. S. M. - CPF: 078.372.181-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 083.640.431-96 (TERCEIRO INTERESSADO), K. G. M. B. - CPF: 062.907.752-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 912.426.901-82 (VÍTIMA), LUCIANO SOARES DOS SANTOS (PACIENTE)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. UTILIZAÇÃO DE IDENTIDADE FALSA. FRAUDE PROCESSUAL QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente acusado de integrar facção criminosa e de ordenar, na função de "disciplina", a tortura e execução de vítima ("Tribunal do Crime"). A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar sob o argumento principal de ausência de contemporaneidade, dado o lapso temporal de quase dois anos entre a data dos fatos e a decretação da prisão.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a idoneidade da fundamentação do decreto prisional baseada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal; e (ii) definir se a utilização de identidade falsa pelo paciente (passando-se pelo irmão) justifica a decretação da prisão preventiva tempos após o fato delituoso, afastando a tese de ausência de contemporaneidade.

III. Razões de decidir:

3. A segregação cautelar encontra fundamento robusto na garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta evidenciada pelo modus operandi (execução típica de facção criminosa) e pela posição de comando exercida pelo agente na organização ("disciplina"), circunstâncias que indicam risco elevado de reiteração delitiva.

4. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera quando o estado de liberdade do agente decorreu, exclusivamente, de ardil por ele empregado ao utilizar a identidade de seu irmão para ocultar seus antecedentes e frustrar a persecução penal.

5. A fraude na identificação civil demonstra, de forma inequívoca, o risco atual à aplicação da lei penal e à instrução criminal, tornando imprescindível a custódia preventiva e evidenciando a insuficiência de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese:

6.Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento:
"1. A integração em organização criminosa e o exercício de função de comando ('disciplina') constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva visando a garantia da ordem pública. 2. A utilização de identidade falsa pelo agente para se furtar à responsabilidade penal justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e afasta a alegação de ausência de contemporaneidade, ainda que decorrido lapso temporal relevante desde o fato delituoso."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Luciano Soares dos Santos, contra ato acoimado de coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da Ação Penal n. 1001038-71.2024.8.11.0013, decretou a prisão preventiva do paciente.

Narra a impetração que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 01/07/2025, após aditamento da denúnica, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, tortura, roubo majorado, corrupção de menores e integração de organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei 12.850/2013; art. 1º, I, "a", da Lei nº 9.455/1997; art. 121, § 2º, I e IV, e art. 157, § 2º, II e § 2º-A, ambos do Código Penal; e art. 244-B do ECA).

Sustenta a defesa, em síntese, a ausência dps requisitos autorizadores da custódia cautelar, com ênfase na tese de ausência de contemporaneidade, argumentando que os fatos ocorreram em agosto de 2023 e a prisão somente foi decretada em julho de 2025, lapso temporal em que o paciente permaneceu em liberdade sem intercorrências. Alega, ainda, que o paciente é tecnicamente primário e possui residência fixa, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (ID 340983877).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 342488874), que confirmou a retificação do polo passivo e o aditamento da denúncia, reforçando a necessidade da segregação para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, notadamente pelo uso de falsa identidade pelo paciente para se furtar à responsabilidade criminal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer opinou pela denegação da ordem (ID 342841857).

É o relatório.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

O presente writ busca a revogação da prisão preventiva de Luciano Soares dos Santos, sob o fundamento principal de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos (2023) e o decreto prisional (2025), além da suficiência de medidas cautelares alternativas.

A ordem deve ser denegada.

A prisão preventiva é medida excepcional, regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, devendo ser mantida apenas enquanto presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso em apreço, a decisão proferida pelo Juízo a quo encontra-se fundamentada em dados concretos que evidenciam a imprescindibilidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

1. Da Garantia da Ordem Pública (Gravidade Concreta e Organização Criminosa)

A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) estão bem delineados nos autos de origem, que apuram crimes gravíssimos cometidos no contexto de atuação da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Conforme os elementos informativos, o paciente Luciano Soares dos Santos exerceria a função de “disciplina” na organização criminosa. A denúncia narra que, em retaliação à venda de drogas sem autorização da facção (“cabritagem”), o paciente teria ordenado a execução da vítima José Aparecido dos Santos (“Tidinha”). A execução do crime envolveu tortura para obtenção de confissão, invasão de domicílio durante o repouso noturno, roubo e, finalmente, a execução da vítima com disparos de arma de fogo após tentativa de fuga, tudo com o envolvimento de adolescentes.

O
modus operandi
empregado revela periculosidade concreta acentuada, típica de “Tribunal do Crime”, o que, por si só, justifica a segregação para interromper a atuação do grupo criminoso e evitar a reiteração delitiva.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Aliás, o § 3º, inciso II, do CPP, é taxativo no sentido de que é motivo para decretação da prisão preventiva, a integração em organização criminosa.

2. Da Contemporaneidade e da Garantia da Aplicação da Lei Penal (Identidade Falsa)

O ponto central da impetração reside na alegação de falta de contemporaneidade, dado o hiato de quase dois anos entre o crime e a prisão. Contudo, essa tese não prospera diante das peculiaridades do caso.

Primeiramente, a imputação de crime de organização criminosa possui natureza permanente, protraindo-se no tempo a situação de flagrância e o risco social, o que mitiga a exigência de contemporaneidade estrita com a data do fato inicial (homicídio).

Em segundo e decisivo lugar, a “liberdade” do paciente durante esse período não decorreu de inércia estatal ou de ausência de risco, mas sim de um ardil do próprio acusado. Conforme informado pela autoridade coatora e apurado nas investigações, Luciano Soares dos Santos utilizava sistematicamente a identidade de seu irmão, Lúcio dos Santos, para se furtar à responsabilidade penal e ocultar seus antecedentes.

Foi essa fraude na identificação civil que levou, inclusive, à denúncia inicial equivocada contra o irmão inocente (Lúcio). O aditamento da denúncia e a consequente decretação da prisão de Luciano ocorreram tão logo descoberta a farsa.

Nesse cenário, o lapso temporal transcorrido justifica-se pela conduta evasiva do réu. A utilização de nome falso demonstra, de forma inequívoca, a intenção de frustrar a aplicação da lei penal e tumultuar a instrução criminal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si. (...) A fuga do distrito da culpa ou a utilização de identidade falsa são circunstâncias que justificam a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade.”
(Precedentes do STJ).

Portanto, o risco é atual. Se colocado em liberdade, há probabilidade concreta de que o paciente volte a se ocultar ou a utilizar subterfúgios para não se submeter ao processo e à eventual pena.

3. Das Condições Pessoais e Medidas Cautelares

Eventuais predicados pessoais favoráveis, como primariedade técnica ou residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a custódia, conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

Ademais, diante da gravidade concreta dos delitos e, principalmente, do histórico de fraude à identidade para evitar a ação da justiça, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se absolutamente insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto de fuga e a periculosidade do agente.

4. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO da impetração e
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente Luciano Soares dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026